Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0732182-55.2025.8.07.0000 Requerentes : VANILDA GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO; JOÃO ROBERTO GOMES RABELO; VALDIR GOMES RABELO; ANA GOMES PIGNATA; MARLI GOMES RABELO; KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA; DÉCIO GOMES RABELO; CLÁUDIO GOMES RABELO E JOSÉ GOMES RABELO Requerido : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vanilda Gomes Rabelo Silva e outros em face do Distrito Federal, visando desconstituir sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do processo no 0724839-96.2021.8.07.0016, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer. Alegam os autores que são legítimos possuidores de área de aproximadamente 70,39 hectares na Fazenda Olhos D’Água, em Sobradinho/DF, cuja posse exercem há mais de 23 anos, em decorrência de liminar concedida em ação de reintegração de posse. Sustentam que a área é de natureza particular, herdada de João Gomes Rabelo, fato comprovado por matrículas registradas no Cartório de Registro de Imóveis, mas desconsiderado pelo juízo de origem. Narram que, em 15/04/2021, o DF Legal emitiu notificação demolitória para desocupação e remoção de construção existente no local, ocupada por caseiro e família. Em razão disso, propuseram a ação originária para impedir a demolição e afastar atos administrativos que reputam abusivos. O juízo sentenciante entendeu inexistir prova de propriedade particular e, na dúvida, aplicou a presunção de veracidade das alegações do Poder Público, qualificando a área como pública e exigindo licenciamento para edificação. A presente demanda é fundamentada nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, sob dois argumentos centrais: (i) erro de fato verificável dos autos, pois a sentença rescindenda teria ignorado documentos que comprovam a titularidade privada da área; e (ii) documento novo, consistente na Matrícula no 692 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho/DF, cuja existência os autores desconheciam à época da ação originária, e que confirmaria a vinculação da área à matrícula 148.512, já juntada, reforçando sua natureza particular. Requerem, em tutela de urgência, que o requerido se abstenha de demolir a residência do caseiro até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de dano irreparável, argumentando estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que reputam incontroversa, e o perigo de dano, consubstanciado na iminência da demolição que tornaria inócuo eventual julgamento favorável. Ao final, pedem a concessão da justiça gratuita, a rescisão da sentença, a procedência dos pedidos originários, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, a manutenção da posse e a abstenção de quaisquer atos demolitórios na área. É o relatório. DECIDO. I. PRELIMINARMENTE a) Da gratuidade de justiça Os autores requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça alegando para tanto que são hipossuficientes financeiramente. Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil – CPC - acerca da gratuidade de justiça, no que importa, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Na hipótese, os autores são pessoas idosas e que alegam não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, aduzindo que seus benefícios previdenciários são baixos e que a vulnerabilidade financeira é latente. Colacionam aos autos documentos informando os proventos de aposentadoria e, em alguns casos, extratos bancários que não demonstram movimentação de ativos de qualquer relevância. Importa ressaltar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Não há nos autos qualquer comprovação que possa infirmar a declaração de vulnerabilidade econômica dos requerentes o que é necessário para obstar a concessão do benefício. Confira-se julgado dessa e. Corte de Justiça que corrobora o entendimento esposado. In litteris: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024 – grifo nosso) Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Observe-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente acerca do tema: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024 – grifo nosso) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024 – grifo nosso) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023 – grifo nosso) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte: 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) Assim, o deferimento do benefício requerido, no caso em comento, é devido e adequado, devendo prosperar a pretensão recursal, com a consequente reforma da decisão objurgada. Por conseguinte, DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos autores, estando os mesmos, portanto, dispensados do consequente preparo e do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. II. Da petição inicial Do exame inicial, verifica-se que a sentença invocada como rescindenda foi objeto de apelação, tendo o Tribunal proferido acórdão que enfrentou o mérito da controvérsia e manteve o decisum. Nos termos do art. 966, caput, do CPC, a ação rescisória dirige-se contra decisão de mérito transitada em julgado. Dessa forma, proferido acórdão em sede recursal, opera-se a substituição da sentença no que foi apreciado, sendo o acórdão a decisão efetivamente passível de rescisão. À propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que compete ao tribunal que proferiu o acórdão rescindendo processar e julgar a ação rescisória, ainda que a decisão tenha mantido a sentença. Nesse sentido leciona Araken de Assis, in verbis: [...] A rescisória constitui processo de competência originária do tribunal, relativamente: (a) acórdãos e decisões singulares proferidas em outras causas da sua competência originária (v.g., reclamação; mandado de segurança; mandado de injunção), não se pré-excluindo acórdão proferido em outra ação rescisória, desde que, naturalmente, proposta contra vício verificado nesta última; (b) acórdãos ou decisões singulares de relator proferidos em recursos de sua competência (v.g., no caso do STJ, o recurso ordinário nos casos previstos no art. 105, II), desde que conhecido o recurso, ou de sentenças de primeiro grau não impugnadas pelo recurso próprio; (c) acórdãos ou decisões singulares de relatores proferidas em sucedâneos recursais (v.g., remessa oficial), assinalando-se, no tocante ao STJ, o caso da remessa necessária na hipótese de ficar vencido município (art. 105, II, c).[1] [...] Diante disso, impõe-se a regularização da petição inicial, para adequada individualização do julgado rescindendo, com a precisa indicação da decisão de mérito transitada em julgado proferida no feito originário, observados os requisitos legais. Assim, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, intimem- se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de corrigir a identificação da decisão rescindenda, adequando seu pedido e seus fundamentos, sob pena de indeferimento. A análise do pedido de tutela de urgência ficará sobrestada até a regularização da exordial Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 e agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Araken de Assis; Ação Rescisória - Ed. 2024. Revista dos Tribunais; Page: RB-4.9. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/278685845/v2/page/RB-4.9%20